Tribunal: TJBA
Processo: 8104095-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104095-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, LUIZ PABLO DOS SANTOS LIMA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: JULIANE SANTOS MAIA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ PABLO DOS SANTOS LIMA, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DANOS MORAIS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. FIXAÇÃO DA TAXA LEGAL (IPCA + SELIC) PARA O TÍTULO FORMADO PELO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S/A contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação de JULIANE SANTOS MAIA, LEONARDO SANTOS MAIA e JACIARA MARIA DE ALMEIDA SANTOS, para majorar os danos morais e os honorários advocatícios, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

2. A embargante alega omissão do julgado quanto: (i) à necessidade de aplicação da “Taxa Legal” (IPCA + SELIC), nos termos da Lei nº 14.905/2024; e (
ii
) ao termo inicial da correção monetária sobre os danos morais majorados em segundo grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de fixar expressamente os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à verba de danos morais majorada no acórdão, publicado após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. No caso concreto, houve majoração da indenização por danos morais apenas em grau recursal, e o acórdão foi publicado em 28/08/2025, já sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, que passou a produzir efeitos em 27/08/2024.

6. O acórdão embargado deixou de explicitar os critérios legais atualizados de incidência de juros e correção monetária sobre essa nova verba, o que configura omissão relevante e passível de integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos.

8
. Tese de julgamento:
Tese de julgamento:
a) caracteriza omissão a ausência de manifestação expressa sobre os critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre verba indenizatória majorada em segundo grau; b) aplica-se a Lei nº 14.905/2024, devendo incidir o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic mensal como juros moratórios; c) o termo inicial da correção monetária, na hipótese de majoração do valor em grau recursal, é a data da publicação do acórdão.

9
.
Dispositivos legais aplicados:

arts
. 1.022, II, do CPC;
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8104095-92.2021.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante ALLIANZ SEGUROS S/A e embargada JULIANE SANTOS MAIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, com efeitos integrativos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator